Tribunal: STJ
Processo: 0210493-24.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1010115 - ES (2025/0210493-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EDERSON PAIVA FACINI (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES018520
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SÚMULA N. 691
HABEAS CORPUS
DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO
LIMINAR.
INEXISTÊNCIA
DE
TERATOLOGIA
OU
ILEGALIDADE MANIFESTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido
1.
de não caber
contra decisão que indefere liminar, a
habeas corpus
menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do
enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual "não compete ao
Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra
habeas corpus
decisão do Relator que, em
requerido a tribunal superior,
habeas corpus
indefere a liminar".
Hipótese na qual o Desembargador Relator considerou não estar
2.
presente constrangimento ilegal patente na custódia, a justificar o
deferimento da liminar, devendo a questão ser melhor analisada por
ocasião do exame do mérito.
A análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, antes do
3.
pronunciamento definitivo do tribunal de origem, configuraria indevida
supressão de instância. Inexistente qualquer excepcionalidade que
justifique a superação do óbice sumular.
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49443720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 8ceb1e50-7b4f-4467-9ee3-5408c2f3b966

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49443720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 8ceb1e50-7b4f-4467-9ee3-5408c2f3b966

AgRg no HABEAS CORPUS No 1010115 - ES (2025/0210493-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EDERSON PAIVA FACINI (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES018520
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SÚMULA N. 691
HABEAS CORPUS
DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO
LIMINAR.
INEXISTÊNCIA
DE
TERATOLOGIA
OU
ILEGALIDADE MANIFESTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido
1.
de não caber
contra decisão que indefere liminar, a
habeas corpus
menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do
enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual "não compete ao
Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra
habeas corpus
decisão do Relator que, em
requerido a tribunal superior,
habeas corpus
indefere a liminar".
Hipótese na qual o Desembargador Relator considerou não estar
2.
presente constrangimento ilegal patente na custódia, a justificar o
deferimento da liminar, devendo a questão ser melhor analisada por
ocasião do exame do mérito.
A análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, antes do
3.
pronunciamento definitivo do tribunal de origem, configuraria indevida
supressão de instância. Inexistente qualquer excepcionalidade que
justifique a superação do óbice sumular.
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDERSON PAIVA FACINI
contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, com fundamento na Súmula n.
691 do Supremo Tribunal Federal.
Sustenta a defesa a existência de manifesta ilegalidade, por ausência de
fundamentação quanto à impossibilidade de substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas, em afronta ao art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA49444434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:11
Código de Controle do Documento: c54971b2-eadc-4bd3-a4b2-bfd0cc62274b

Alega que o agravante é advogado e se encontra custodiado em local
inadequado, sem sala de Estado Maior, contrariando o art. 7o, V, da Lei n. 8.906/94, e
que relatório da OAB/ES confirma tal situação.
Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência e, no mérito, o
provimento do agravo para concessão da ordem de
.
habeas corpus
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não
caber
contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada
habeas corpus
flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual
“não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra
habeas corpus
decisão do Relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere a
habeas corpus
liminar”.
Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se
admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer
ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal
de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às
instâncias ordinárias.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] WRIT IMPETRADO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA n. 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU ESTEJA
EXTREMAMENTE DEBILITADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO
DA CULPA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de
não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar
em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade.
Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
[...]
4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de
modo a evitar retardo injustificado na prestação jurisdicional.
[...]
Documento eletrônico VDA49444434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:11
Código de Controle do Documento: c54971b2-eadc-4bd3-a4b2-bfd0cc62274b

6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691
do STF.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 778.187/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de 16.11.2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE
LIMINAR PROFERIDA EM HABEAS CORPUS PROTOCOLADO NA
ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI JULGADO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE
SUPERAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT INCABÍVEL. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Em regra, não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de
liminar proferida em outro writ na instância de origem, salvo nas hipóteses
em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de
qualquer razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância
Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem
de competências). Na espécie, não há situação extraordinária que justifique a
reforma da decisão em que se indeferiu liminarmente a petição inicial.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 763.329/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
27.9.2022.)
No caso, a decisão que indeferiu a liminar na origem, assim consignou (e-STJ
fls. 12/13):
No que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno,
salienta-se que “As condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória.” (STJ, AgRg no RHC no 193.323
/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJE 03.07.2024).
Com relação ao fato de o paciente possuir filhos menores de 12 (doze) anos
que dependem de seus cuidados, não restou demonstrado, em juízo de
cognição sumária, que a responsabilidade pelos menores recaia, de forma
exclusiva, sobre ele, ainda que sua atual companheira se encontre em
tratamento psiquiátrico.
Registra-se, outrossim, que dois dos quatro filhos do paciente advêm de
relação matrimonial anterior, circunstância essa que implica na divisão dos
deveres de cuidado, zelo e sustento com o grupo familiar materno.
Nesse cenário, é cediço que “É inadequada a substituição da custódia
preventiva pela prisão domiciliar porque o recorrente não comprovou ser o
único responsável pelos cuidados dos filhos menores” (RHC 129.125/CE,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
18/05/2021
21/05/2021
Por derradeiro, quanto à alegação de que o paciente não se encontra recolhido
em Sala de Estado Maior — prerrogativa do advogado prevista no art. 7o,
inciso V, da Lei no 8.906/94 —, constata-se que o impetrante não se
desincumbiu do ônus de demonstrar que a situação fática dos autos, por si só,
justifica, de forma imediata, a excepcional concessão da prisão domiciliar.
Documento eletrônico VDA49444434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:11
Código de Controle do Documento: c54971b2-eadc-4bd3-a4b2-bfd0cc62274b

Com efeito, diante do notório desuso desse tipo específico de acomodação
carcerária em todo o país, a jurisprudência pátria tem reconhecido que a
garantia prevista no Estatuto da Advocacia e da OAB resta devidamente
observada quando ao advogado preso são asseguradas instalações dignas e
separadas dos demais custodiados, não se configurando, assim, qualquer
constrangimento ilegal, veja-se:
(...)
Dessa forma, encontrando-se o paciente recolhido em dependência separada
dos demais custodiados, em condições adequadas de higiene, salubridade e
segurança, e que o Magistrado de origem determinou a observância integral
das prerrogativas profissionais do advogado (id 13902192), não se vislumbra,
ao menos neste momento processual, qualquer afronta às garantias previstas
no Estatuto da Advocacia.
Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada,
cabendo salientar que a concessão da medida liminar em Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a
existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso
dos autos.
Com efeito, é entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça que a
prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui
caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após
a análise, no caso concreto, da sua adequação. No caso dos autos, conforme já
explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos
concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não
tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados
(HC n. 485.740/SP, Quinta
das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso
Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
).
16/04/2019
De outro lado, é da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira
Seção desta Corte Superior que "a ausência, simplesmente, de sala do Estado Maior não
autoriza seja deferida prisão domiciliar ao paciente, advogado, preso preventivamente,
dado que encontra-se segregado em cela separada do convívio prisional, em condições
dignas de higiene e salubridade, inclusive com banheiro privativo" (HC n. 270.161/GO,
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
12/8/2014
25/8/2014
Nesse diapasão, recorde-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO
VERITAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ADVOGADOS.
AUSÊNCIA DE SALA DE ESTADO-MAIOR. SEGREGAÇÃO EM
ESPAÇO COM CONDIÇÕES CONDIGNAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, na ausência
de sala de Estado Maior, é possível que o profissional da advocacia fique
preso preventivamente em outro espaço que apresente condições condignas.
Documento eletrônico VDA49444434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:11
Código de Controle do Documento: c54971b2-eadc-4bd3-a4b2-bfd0cc62274b

2. O Tribunal a quo foi claro ao registrar que o local ao qual os agravantes
foram recolhidos, em decorrência do mandado de prisão preventiva, está
separado dos presos comuns e apresenta condições de higiene e conforto. Para
rever a moldura fática delineada pela instância antecedente, seria necessária
ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
3. Agravo não provido.
(AgRg no RHC n. 172.374/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/3/2023
3/4/2023
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE
ALIMENTOS. ADVOGADO. RECOLHIMENTO EM SALA DE ESTADO
MAIOR. INEXISTÊNCIA. RECOLHIMENTO EM DEPENDÊNCIA
ESPECIAL,
APARTADO
DOS
DEMAIS
DETENTOS.
ORDEM
DENEGADA. LIMINAR REVOGADA.
1. O Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94, art. 7o, V) prevê ser direito do
advogado não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado,
senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, e,
na sua falta, em prisão domiciliar.
2. Ocorre que o eg. Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no
sentido de que a existência de cela especial em unidade penitenciária, com
instalações condignas e separada dos demais detentos, supre a exigência de
sala de Estado Maior para o advogado.
3. Na mesma senda, a Segunda Seção desta Corte adotou o recente
entendimento de que a prerrogativa da sala de Estado Maior não pode incidir
na prisão civil do advogado devedor alimentar, desde que lhe seja garantido
em estabelecimento penal um local apropriado, devidamente segregado dos
presos comuns. Nesse sentido: HC 740.531/SP, Relator Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. em
.
26/10/2022
4. Ressalva de entendimento pessoal deste Relator.
5. Ordem denegada e, por consequência, revogada a liminar anteriormente
concedida.
(HC n. 759.953/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/12/2022
15/12/2022
No caso, portanto, diante das particularidades relatadas, mostra-se acertada,
em princípio, a conclusão do Desembargador Relator no sentido da inexistência de
manifesta ilegalidade apta a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete
sumular.
Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda
pelo Tribunal estadual, no momento adequado.
Assim, ausentes elementos que justifiquem a superação da Súmula 691/STF,
impõe-se a manutenção da decisão monocrática.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49444434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:11
Código de Controle do Documento: c54971b2-eadc-4bd3-a4b2-bfd0cc62274b

Documento eletrônico VDA49444434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:11
Código de Controle do Documento: c54971b2-eadc-4bd3-a4b2-bfd0cc62274b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0210493-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.010.115 / ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50014368020258080050 50082835420258080000
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO
ADVOGADO
: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES018520
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: EDERSON PAIVA FACINI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDERSON PAIVA FACINI (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES018520
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SUSTENTAÇÃO ORAL
SUSTENTOU ORALMENTE: DR. MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO
(P/AGRAVANTE)
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551584182119614@
2025/0210493-0 - HC 1010115 Petição : 2025/0054660-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49349344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 11:11:15
Código de Controle do Documento: 65239EBC-79EF-4CEF-857A-8F312B1B1BF7